Tribunal: TJES
Processo: 5026529-61.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026529-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MILDES SOUZA FONTES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026529-61.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO(A): MILDES SOUZA FONTES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
(ID 16072098) em face da sentença de ID 16072088, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
MILDES SOUZA FONTES
.

Em breve síntese dos fatos, a parte Autora narra na exordial (ID 16071575) que é titular de cartão de crédito administrado pelo Réu e que
foi surpreendida com compras que não reconhece em sua fatura. Relata que, embora tenha contestado algumas compras e obtido ressarcimento, as transações não reconhecidas continuaram a ocorrer, levando-a a crer que seu cartão foi clonado.
A Autora registrou Boletim de Ocorrência (ID 16071576) relatando a fraude e o uso indevido de seus dados. Pleiteou, assim, obrigação de fazer para segurança da conta e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

O juízo de origem (ID 16072088) acolheu parcialmente os pleitos autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Inconformado, o Banco Réu interpôs Recurso Inominado (ID 16072098). Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a complexidade da matéria – perícia técnica e sentença genérica/omissa quanto aos precedentes do STJ. No mérito, reitera, em suma, as teses da contestação (ID 16072037), sustentando: a) a inviolabilidade do sistema de chip e senha; b) a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro por suposto compartilhamento de senha; c) a inexistência de defeito no serviço; d) a ausência de danos morais indenizáveis; e) a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas no ID 16072101, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações que faço a seguir.

Ab initio,
a parte Recorrente suscitou
preliminar de incompetência deste Juizado Especial,
sustentando que a comprovação da inviolabilidade do chip exigiria prova pericial complexa.

Contudo, verifico que tal preliminar não merece prosperar, uma vez que a simples alegação de necessidade de perícia técnica não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, mormente quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), caberia à instituição financeira demonstrar a regularidade das transações por outros meios ao seu alcance (como imagens de circuito interno, geolocalização, perfil de uso, etc.), o que não fez.

Ainda, a perícia no cartão plástico ou nos sistemas internos do banco mostra-se desnecessária e, muitas vezes, inócua para aferir a autoria de transações pretéritas contestadas sob a ótica da falha na segurança (Súmula 479 do STJ).

Nesses termos,
rejeito a preliminar arguida.

Da mesma forma, a Recorrente alega que a decisão atacada seria
nula por não enfrentar, ponto a ponto, os precedentes do STJ citados na defesa.

Todavia, tal tese preliminar também não merece acolhida, haja vista que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Convém salientar que o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão, aplicando a legislação consumerista e o entendimento sumulado pertinente ao caso (responsabilidade por fortuito interno).

O fato de a decisão ser contrária aos interesses da Recorrente ou de não aderir à tese da "inviolabilidade absoluta do chip" defendida em alguns julgados isolados não a torna genérica ou omissa, mas sim fruto do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 371 do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n.º 9.099/95).

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,
os argumentos lançados pela Recorrente não merecem prosperar.

Primeiramente, insta salientar que a relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Partindo dessa premissa, a tese recursal de que o sistema "Chip & Pin" é infalível e que, portanto, a culpa seria exclusiva da vítima, não se sustenta, pois a tecnologia, embora robusta, não é imune a fraudes, engenharia social ou falhas sistêmicas.

In casu,
a Autora contestou prontamente as compras que fugiam ao seu padrão e registrou Boletim de Ocorrência (ID 16071576), demonstrando boa-fé e verossimilhança em suas alegações.

Dessa forma, caberia ao Banco Recorrente, detentor do aparato tecnológico, provar inequivocamente que a Autora realizou as compras ou agiu com dolo/culpa grave, entregando o cartão a terceiros.

No entanto, as telas sistêmicas juntadas (IDs 16072039 a 16072043), produzidas unilateralmente, apenas indicam o processamento da operação, mas não são prova cabal da autoria física da consumidora no momento da compra, sendo insuficientes para afastar a responsabilidade objetiva da instituição.

Desta feita, é importante consignar que o risco do empreendimento corre por conta do fornecedor, e o
juízo de origem corretamente reconheceu
a falha na segurança.

Quanto aos
danos morais
, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que acolheu a tese de que a situação vivenciada pela Autora (pessoa idosa) ultrapassa o mero dissabor.

Veja, a cobrança indevida, a necessidade de diversas contestações, o temor da fraude continuada e a resistência da instituição em resolver administrativamente a questão configura defeito na prestação do serviço e descaso com o consumidor, gera o dever de indenizar.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)